Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUMENTO DAS NECESSIDADES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. LAWFARE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de majoração dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, em razão do aumento das necessidades dos alimentandos e da ampliação da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve alteração nas circunstâncias fáticas que justifiquem a majoração dos alimentos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, considerando a necessidade dos alimentandos e a capacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A modificação dos alimentos exige a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. A necessidade dos alimentandos é presumida, sendo natural que aumente com o avanço da idade.
5. Demonstrado nos autos que a capacidade financeira do alimentante foi ampliada, conforme documentos fiscais e bancários, sendo possível a majoração da pensão sem comprometer sua subsistência. 6. A genitora dos menores não pode ser prejudicada por eventual condição financeira de seu atual companheiro, pois este não tem vínculo jurídico que o obrigue a arcar com os alimentos. 7. Inexistência de provas que demonstrem excesso nos valores alegados como suas necessidades pelos alimentandos.
8. Observado o princípio do melhor interesse da criança e o equilíbrio entre necessidade e possibilidade, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da obrigação alimentar é cabível quando demonstrada alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando. 2. A necessidade dos alimentandos é presumida, cabendo ao alimentante demonstrar a impossibilidade de arcar com o valor fixado. 3. A majoração dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo a subsistência digna do alimentando sem comprometer a do alimentante.
4. A condição financeira de terceiro sem vínculo jurídico com o alimentando não pode ser considerada na fixação da obrigação alimentar.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2056357/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/02/2024; TJ-DF, Apelação Cível no 07128390320218070004, Rel. Gisleine Pinheiro, julgado em 26/04/2023.